Tribunal: TJSP
Processo: 1055766-56.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, diante da necessidade de realização de prova pericial, anulou a r. sentença e julgou prejudicados os recursos oficial e voluntário da FESP – Alegação de omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos, integrando-se o v. aresto, mas sem alteração do resultado do julgamento.